Tribunal: TJSP
Processo: 1017625-16.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – ATIVIDADES DE ENSINO – UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS – PARÂMETROS ÉTICO-AMBIENTAIS ADEQUADOS – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público de São Paulo em face de sentença cujo douto prolator julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública para fazer cessar atividades de ensino com uso de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – ATIVIDADES DE ENSINO – UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS – PARÂMETROS ÉTICO-AMBIENTAIS ADEQUADOS – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público de São Paulo em face de sentença cujo douto prolator julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública para fazer cessar atividades de ensino com uso de animais, além da tomada de outras medidas adequadas.
2. A jurisprudência recente tem apontado para um afastamento do caráter essencialmente antropocêntrico da proteção ambiental. Volta-se a atenção para o meio ambiente como um interesse a ser protegido por si, desvinculando-se assim da exclusiva tutela de interesses do ser humano, de maneira que a flora e fauna passam a ser objeto de proteção jurídica independente.
3. O caráter principiológico das normas éticas ambientais impõe sejam ponderados interesses, de maneira a viabilizar igualmente o desenvolvimento científico, do ensino e, especificamente no caso concreto, da própria saúde pública, eis que estamos a tratar de escola de enfermagem. Uso de animais que, a priori, não é vedado pela Constituição, sendo descabido falar em inconstitucionalidade em tese da Lei no 11.794/2008.
4. Ponderação que, no caso do uso de animais em atividades científicas e de ensino, deve ser feita à luz da constituição e da lei de regência, em caráter primário, pelas autoridades reguladoras da atividade – CONCEA e conselhos locais – que tem por atribuição fixar normas e parâmetros, além de fiscalizar e acreditar as instituições.
5. Pende que, no caso dos autos, não há qualquer prova ou evidência de que os mencionados parâmetros não sejam observados, ou mesmo que inadequados os padrões, sendo apenas impugnada a atividade em tese. A investigação ministerial, ao que consta, limitou-se à requisição de documentos, inexistindo notícia de sequer uma única vistoria in loco, seja pela equipe do parquet, seja pelas autoridades sanitárias responsáveis.
Recurso de apelação desprovido.